Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720523-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABIO SANTANA DE AGUIAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida na Execução n° 0719745-29.2023.8.07.0007, pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para pesquisa e futura penhora de valores do Executado, nos seguintes termos: “O exequente, por meio da petição de ID. 233334436, pleiteou pela expedição ofício ao SUSEP. DECIDO. Indefiro o pedido de envio de ofício à SUSEP, uma vez que eventual saldo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, constitui uma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833 do CPC, razão pela qual considero ineficaz a medida pleiteada. Segue entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INEFICÁCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. 4. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1398223, 07258744220218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, intimo aparte CREDORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição, cooperação e razoável duração do processo, pois negou o pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de viabilizar a penhora de valores da parte agravada junto às instituições de previdência privada. Afirma que várias foram as tentativas de localização de ativos financeiros da parte agravada, que se esquiva para não pagar a dívida em execução. Assevera que há diversas medidas coercitivas capazes de dar efetividade à execução, sendo a expedição de ofício para a instituição indicada (SUSEP) forma eficaz de encontrar ativos financeiros para serem penhorados. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SUSEP, a fim de viabilizar a penhora de valores do Agravado. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 70007253. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a expedição de ofício à SUSEP, para os fins indicados. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. De logo, ressalto que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não demonstra que a expedição de ofício à SUSEP será útil para a satisfação do seu crédito. Cumpre ressaltar que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode requerer medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. A SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros do Agravado. Ademais, sem desprezar os argumentos do Agravante, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento tão somente no efeito devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para apresentar contrarrazões, pois não está patrocinado por advogado nos autos de referência. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora